Tribunal: TJDFT
Processo: 0011456-98.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0011456-98.2016.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DORLI SILVEIRA MATIAS, HERLEY SILVEIRA MATIAS, HERLENE PEREIRA DA SILVA, DORACI FRANCISCA MATIAS, ESPÓLIO DE JOAO SILVEIRA MATIAS, ESPÓLIO DE JONIDES SILVEIRA MATIAS REPRESENTANTE LEGAL: DORLI SILVEIRA MATIAS D E C I S Ã O Diante das informações prestadas pelo embargante, resta prejudicado o recurso, devendo os embargados atentarem para o acompanhamento do processo administrativo mencionado na petição de ID 42076213. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator